Tribunal: TJDFT
Processo: 0701642-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDUTA “TER EM DEPÓSITO”. PROVA OBTIDA DURANTE BUSCA DOMICILIAR. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. PROVA REPUTADA ILÍCITA. CONDUTA “TRAZER CONSIGO”. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO EVIDENCIA A PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA. IN DUBIO PRO REO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Sabe-se que nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo; contudo, isto não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se em situação de flagrante delito. 1.1 Caberia aos agentes públicos demonstrar que o consentimento do morador foi livremente prestado, ou que, na espécie, havia em curso na residência uma clara situação de comércio espúrio de droga, a autorizar, pois, o ingresso domiciliar mesmo sem consentimento do morador. Não houve, para tanto, preocupação em documentar esse consentimento, quer por escrito, testemunhas ou registro de áudio/vídeo.
2. Malgrado o Ministério Público alegue ser a quantidade encontrada (5,40g de crack, e 4,16g de cocaína) evidência da prática de tráfico, oportuno destacar julgado do Segundo o Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente”. (AgRg no AREsp 1740201/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 24/11/2020).
3. Se a versão dos fatos apresentada pelo apelado é verossímil, trazendo razoável dúvida sobre a destinação dos entorpecentes, já que a quantidade apreendida é também compatível com o consumo pessoal, impõe-se a desclassificação.
4. Apelação conhecida e desprovida